Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A anulação de nota promissória, sob a alegação de que houve coação no momento do preenchimento da cártula, exige provas robustas de que foi assinada em virtude temor de dano iminente à própria pessoa, à família ou aos seus bens.
2. Não tendo os embargantes comprovado os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhes competia por força do art. 373, I, do CPC, o pedido de nulidade do título de crédito não merece acolhimento.
3. Apelação não provida. Unânime.